Tribunal: TJSP
Processo: 2197932-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
MEDICAMENTO
Fornecimento de medicamento de alto custo – Paciente portador de esquizofrenia paranoide – Questão dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ), que fixou tese a respeito da necessidade de concessão, pelo Estado, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Programa de

Ementa:
MEDICAMENTO
Fornecimento de medicamento de alto custo – Paciente portador de esquizofrenia paranoide – Questão dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ), que fixou tese a respeito da necessidade de concessão, pelo Estado, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Programa de Medicamentos Excepcionais), preenchidos determinados requisitos - Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo presentes – Previsão do art. 300 do Novo CPC – Manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência – Necessidade, todavia, de atendimento do pedido subsidiário de dilatação do prazo para fornecimento da medicação, que foi estendido para 45 dias.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197932-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é agravado JORGE SILVA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197932-64.2020.8.26.0000 -Voto no 25.305 KMS
2
VOTO No 25.305
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197932-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
AGRAVADO: JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Juiz de 1a Instância: Genilson Rodrigues Carreiro
MEDICAMENTO
Fornecimento de medicamento de alto custo Paciente
portador de esquizofrenia paranoide Questão dirimida pelo
C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE
04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema no 106 - STJ), que fixou tese a respeito da
necessidade de concessão, pelo Estado, de medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS (Programa de
Medicamentos Excepcionais), preenchidos determinados
requisitos - Probabilidade do direito e perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo presentes Previsão do
art. 300 do Novo CPC
Manutenção da decisão que
concedeu a tutela de urgência Necessidade, todavia, de
atendimento do pedido subsidiário de dilatação do prazo
para fornecimento da medicação, que foi estendido para 45
dias.
Recurso provido em parte.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido
de efeito suspensivo, ou subsidiariamente ativo, interposto contra a
decisão de fls. 52/53, proferida nos autos de Ação de Obrigação de
Fazer, que concedeu a tutela de urgência para o fim de determinar que o
demandado, no prazo de dez dias, forneça ao demandante,
mensalmente, mediante a apresentação de receituário médico, a
quantidade de Palmitato de Paliperidona (Invega Sustenna) indicada, sob
pena de sequestro de ativos para sua aquisição.
O agravante alega, em síntese, que há diversos
remédios dispensados pelo SUS, além do haloperidol injetável, com o
qual o agravado não se acostumou, pois teve sintomas extrapiramidais, e
que podem servir de tratamento a ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197932-64.2020.8.26.0000 -Voto no 25.305 KMS
3
Aduz, ainda, que o relatório médico juntado aos
autos não informa a razão pela qual não poderia o agravado se tratar
com um dos medicamentos indicados (Clozepina, Oanzapina, Quetiapina,
Risperidona e Ziprasidona), que são amplamente fornecidos pela rede
SUS, até porque demonstram êxito no tratamento para o restante da
população que sofre com a mesma patologia.
Requer, subsidiariamente, o deferimento de
prazo complementar de 45 dias, para fornecimento do medicamento em
questão, pois, como não está inserido na lista do RENAME, inexiste
contrato de fornecimento vigente, sendo necessário maior prazo para que
todo o procedimento licitatório seja realizado, em total transparência e
segundo os ditames da legalidade.
Em sede de análise preliminar, foi deferido o
efeito ativo pretendido, apenas para que seja estendido para quarenta e
cinco dias o prazo para fornecimento da medicação pleiteada (fls. 50/52).
Contraminuta apresentada a fls. 57/63.
É o relatório do necessário.
O recurso deve ser provido em parte.
Importante salientar que a 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ,
j. 25/04/2018, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema no 106 STJ), dirimiu controvérsia acerca
da obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não
padronizados, desde que preenchidos certos requisitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197932-64.2020.8.26.0000 -Voto no 25.305 KMS
4
E, em análise perfunctória dos autos, verifica-se
estarem preenchidos os requisitos previstos no Tema 106 do STJ, quais
sejam:
1)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS laudo médico de fls.
51 dos autos principais.
Embora
não
tenha
o
profissional
que
acompanha o agravado citado todos os nomes dos medicamentos que
não se mostraram eficazes ao tratamento do autor, deixou expresso em
seu laudo que o paciente já fez uso de diversas medicações antipsicóticas
(...) sem sucesso na remissão de sintomas, além de já haver se
submetido a diversas internações psiquiátricas.
2) Incapacidade financeira do paciente de
arcar com o custo do medicamento prescrito: embora tenha sido
indeferido ao autor o benefício da justiça gratuita, é certo que o custo
mensal do medicamento equivale a praticamente metade de seus
rendimentos.
3) Existência de registro do medicamento
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): fls. 36/40
dos autos principais.
Dessa forma, estão presentes os requisitos
autorizadores da medida pleiteada, previstos no art. 300 do Novo CPC,
consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, caso deferida somente por ocasião da
prolação da sentença, devendo ser mantida a decisão concessiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197932-64.2020.8.26.0000 -Voto no 25.305 KMS
5
tutela de urgência.
Prudente, todavia, que seja deferido o pedido
subsidiário de dilatação do prazo para fornecimento da medicação, ante a
necessidade de procedimento específico para sua obtenção, devendo ser
estendido, a princípio, para quarenta e cinco dias.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
em parte ao recurso, a fim de deferir o pedido subsidiário do agravante
de dilatação do prazo para cumprimento da obrigação, que deve ser
estendido, a princípio, para 45 dias.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator